Tribunal: STF
Processo: AI 667076
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
   instrumento. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não
   há omissão, contradição ou obscuridade.
1. O julgamento do
   recurso enfrentou adequadamente as questões postas pela parte
   recorrente.
2. Embargos de declaração desprovidos.